Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática de tentativa de homicídio e estupro contra sua ex-companheira, enquanto vigente de medida protetiva de urgência, pois não poderia se aproximar dela.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. A contemporaneidade refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos.
5. Ordem denegada.